Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPOSTA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. INÉRCIA.
1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil exige-se, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia.
3. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil.
4. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado.
5. A resposta do credor hipotecário enviada para endereço eletrônico incompleto do Juízo onde se processa a execução é considerada inexistente, por não cumprir o seu desiderato.
6. Recurso conhecido e desprovido.